Tribunal: TJDFT
Processo: 0737275-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737275-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Cível Agravantes: Marques Atiê Advogados Associados Sociedade Simples – EPP Marco Antônio Marques Atiê Agravados: Gilka Goncalves de Souza Marques Empreendimentos Imobiliários e Agropecuários Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto pela sociedade de advogados Marques Atiê Advogados Associados Sociedade Simples – EPP e por Marco Antônio Marques Atiê contra a decisão proferida por este Relator (Id. 53295497) que deu provimento aos embargos de declaração, manejados pelos agravantes, apenas para, ao sanar a omissão verificada, rejeitar a alegada prevenção. Os recorrentes lecionam, em suas razões recursais (Id. 54150092), em síntese, que a prevenção requerida é instituto jurídico distinto da conexão. Acrescentam que uma vez reconhecida a conexão entre os autos de origem e os autos no 0729622-16.2020.8.07.0001, os presentes autos deveriam ter sido remetidos ao relator do processo conexo, em atenção ao princípio do juiz natural. Requerem, assim, a reconsideração da decisão referida, com o reconhecimento da prevenção e posterior envio dos presentes autos ao órgão competente. Os agravados ofereceram contrarrazões (Id. 55320467), ocasião em que pugnaram pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente observa-se que o agravo interno consiste em recurso dotado do chamado efeito regressivo, que possibilita a revogação da decisão ora impugnada por meio de nova decisão monocrática, nos termos do art. 1021, § 1o, do CPC. O presente recurso, aliás, é tempestivo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ocorrência de prevenção para a distribuição do recurso de agravo de instrumento. Na origem os ora agravantes ajuizaram ação submetida ao procedimento comum em desfavor de Gilka Goncalves de Souza e de Marques Empreendimentos Imobiliários e Agropecuários Ltda, ora agravados, com o intuito de obter o arbitramento de honorários de advogado pelos serviços jurídicos prestados pelos demandados (autos no 0713493-28.2023.8.07.0001, que tramitou no Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília). Nos autos no 0729622-16.2020.8.07.0001, que tramitou no Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a primeira demandada ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra os ora recorrentes com o objetivo de efetuar a consignação em pagamento dos valores de honorários de advogado que entendia serem devidos. Nota-se que, apesar de conexos, ambos os processos tramitaram em varas cíveis distintas. Os recorrentes alegam que a conexão e a prevenção são institutos jurídicos distintos. Por esse motivo sustentam que os fundamentos utilizados para a rejeição da prevenção foram equivocados. Nos termos do art. 55 do CPC, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. A regra prevista no §1o do mencionado artigo dispõe que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. Nesse sentido o enunciado no 235 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. No caso em deslinde as demandas tramitaram separadamente, em juízos distintos e já houve sentença nos autos no 0729622-16.2020.8.07.0001. Por essa razão a reunião de ambos os autos ficou inviabilizada. Em relação à prevenção, o Código de Processo Civil não estabeleceu regra similar à prefigurada no art. 55, §1o, senão vejamos: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. (Ressalvam-se os grifos) A respeito do tema o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça assim preceitua: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Ressalvam-se os grifos) A distribuição deve observar as regras regimentais e, no caso em exame, como é possível verificar por meio da leitura dos dispositivos legais supracitados, o relator já está previamente determinado por prevenção. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSO CONEXO. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO E RELATOR. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 930 DO CPC C/C ARTIGO 81, "CAPUT" E § 1o, DO RITJDFT. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DE NATUREZA ABSOLUTA. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE. 1. Pela regra da prevenção (art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 81, caput e § 1o, do RITJDFT), é competente para julgar o agravo de instrumento interposto na ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença em que, anteriormente, foi interposta apelação cível, o órgão e o relator para quem foi distribuído o primeiro recurso. 2. A regra de prevenção prevista no art. 930, parágrafo único do CPC é funcional, portanto, absoluta e declinável de ofício. Compete ao novo relator prevento ratificar os atos anteriormente praticados, podendo, se o caso, invalidá-los, consonante previsão do artigo 64, §4o, do CPC. 3. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITANTE. (Acórdão 1271691, 07125069720208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Conselho Especial, data de julgamento: 4/8/2020.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES. RELATOR ORIGINÁRIO E PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR, DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. FIGURAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. "RELATOR" É O JULGADOR A QUEM O FEITO ORIGINÁRIO, OU O RECURSO, TOCA POR DISTRIBUIÇÃO, FICANDO PREVENTO PARA OS DEMAIS RECURSOS QUE VENHAM A SER INTERPOSTOS. AO "PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR" COMPETE A ATRIBUIÇÃO REGIMENTAL DE REDIGIR O ACÓRDÃO, NÃO SE LHE TRANSFERINDO A RELATORIA APENAS À CONTA DESSE FATO. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGIMENTAIS SOBRE O TEMA. 1. O art. 81, § 1o, do RITJDFT, dispõe que "o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva". Ou seja, a norma ora transcrita cuida da prevenção do órgão e, sublinhe-se, do relator. O art. 118, a seu turno, refere-se à figura do "relator" e à do "prolator do primeiro voto vencedor". são figuras diferentes, a quem o RITJDFT atribuiu competências (ou atribuições) diversas. O relator é o juiz natural do feito originário ou do recurso e adquire essa "qualidade" com a distribuição, nos termos do art. 930, do CPC, sendo certo que, nos termos do parágrafo único desse dispositivo legal, "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo". 2. Nos termos da norma regimental, a figura do "prolator do primeiro voto vencedor" não se confunde com a figura do "relator" - que, por lei, é o juiz natural do feito ou do recurso, estando prevento para todos os outros feitos conexos daí para diante -, cabendo ao "prolator do primeiro voto vencedor", apenas e tão-somente, a tarefa de redigir o acórdão. E essa atribuição - "redigir o acórdão" -, nos estritos termos do que se lê no RITJDFT e no CPC, não tem o condão de alterar a competência atribuída por lei ao Relator. 3. Vencido o Relator, o prolator do primeiro voto vencedor será designado para redigir o acórdão e haverá de desempenhar essa tarefa, tocando-lhe, por extensão lógica, relatar os embargos declaratórios que venham a ser eventualmente interpostos contra esse acórdão. Só isso e nada mais. O Relator seguirá sendo Relator, não podendo ser confundido com o "prolator do primeiro voto vencedor", cuja atribuição, repita-se, é apenas a de redigir o acórdão. 4. Declarado competente o Desembargador suscitado. (Acórdão 1112637, 20180020025529CCP, Relator: ARNOLDO CAMANHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/7/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Nesse cenário, as alegações articuladas pelos agravantes devem ser acolhidas. Feitas essas considerações, exerço o juízo de retratação para reconhecer a existência de prevenção e declarar prevento o órgão e o Eminente Relator do recurso interposto nos autos conexos no 0729622-16.2020.8.07.0001. A zelosa Secrataria deste Turma deverá tomar as providências subsequentes. Publique-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator